Tribunal: STF
Processo: Rcl 55300
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-23
Data de publicação: 2022-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO Nº 56 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. REGIME SEMIABERTO. INADEQUAÇÃO DO ESTABELECIMENTO PENAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA: DESCABIMENTO. ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Robinson Guerreiro Fonte contra decisão proferida nos autos da execução penal nº 8000107-65.2022.8.21.0004, em trâmite na Vara Adjunta de Execuções Criminais da Comarca de Bagé/RS, sob a alegada violação ao verbete nº 56 da Súmula Vinculante do STF.



    2. O reclamante afirma que cumpre pena em regime semiaberto, porém se encontra mantido em regime fechado, em cela conjunta com presos do aludido regime, situação que viola o referido enunciado sumular.



    3. Requer, inclusive liminarmente, seja determinada ao Juízo de origem a sua transferência para estabelecimento prisional condizente com o regime semiaberto, ou a concessão de prisão domiciliar, com ou sem monitoramento eletrônico, até que viabilizadas as medidas apontadas no RE nº 641.320-RG/RS.



    4. O Juízo reclamado prestou informações (e-doc. 20).



    É o relatório.



    Decido.



    5. Dispenso o parecer da Procuradoria-Geral da República, nos termos do art. 52, parágrafo único, do RISTF.



    6. A estreita via da reclamação constitucional (CRFB, art. 102, inc. I, al. “l”, e art. 103-A, § 3º) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência à sua Súmula Vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.



    7. No caso dos autos, o reclamante alega que se encontra cumprindo pena em cela que também abriga presos do regime fechado, embora o regime que devesse cumprir seja o semiaberto. Entende que caracteriza afronta a enunciado de súmula vinculante desta Suprema Corte.



    8. O paradigma invocado — verbete nº 56 da Súmula Vinculante do STF — conta com o seguinte teor:



    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”



    9. Em que pesem as alegações da parte autora, tenho que a decisão reclamada não fixou ao reclamante regime mais gravoso ou, ainda, não impôs que ele fosse posto em estabelecimento inadequado por falta de vagas. Confira-se o respectivo trecho das informações prestadas pela origem:



    “Em atenção às informações solicitadas, a fim de instruir a Reclamação Constitucional nº 55.300, junto ao Supremo Tribunal Federal, onde figura como Reclamante o apenado Robinson Guerreiro Fonte, PEC nº 8000107-65.2022.8.21.0004, presto a Vossa Excelência as seguintes informações, conforme solicitado: 



    1) O apenado foi condenado à pena privativa de liberdade de 05 anos de reclusão pela prática do delito tipificado no art. 33, CAPUT, Lei 11343/06 - Lei de Drogas, no processo 5000128- 92.2022.8.21.0004; 



    2) Atualmente encontra-se recolhido no Presidio Regional de Bagé, alojado na 1ª galeria, cela 07 (conforme consulta no Sistema de Consultas Integradas), cela está destinada a presos do regime semiaberto (conforme a Ordem de Serviço n°02/2022-PRB -seq. 62 - ), 



    3) Cabe salientar que as celas destinadas aos presos do regime semiaberto no Presídio Regional de Bagé são exclusivamente para apenados do referido regime. Ademais, estas celas ficam localizadas nas galerias do regime fechado. Todavia, todos os direitos inerentes aos apenados que cumprem pena em Regime Semiaberto estão mantidos, tais como saída temporária e direito ao trabalho externo, desde que preenchidos os requisitos; 



    4) No que se refere ao apenado cumprir pena no regime mais gravoso do que foi imposto, visto que está alojado no Presidio Regional de Bagé, não há ilegalidade. Isso porque, em consonância ao julgamento do RE nº 641320, que motivou a edição da Súmula Vinculante nº 56, aonde constou que são aceitáveis, para cumprimento da pena no regime semiaberto, estabelecimentos que não se qualifiquem como “colônia agrícola” ou “industrial”, desde que não haja alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado, restou afastada a alegação de incompatibilidade do PRB para cumprimento da pena privativa de liberdade em questão, eis que o estabelecimento possui celas destinadas para os presos que cumprem pena no regime semiaberto mas não preenchem os requisitos para serem removidos para o Instituto Penal de Bagé; (...).” (e-doc. 20, p. 2; grifos acrescidos). 



    10. Com efeito, as informações são claras no sentido de que o reclamante cumpre pena em local compatível com o regime fixado (semiaberto), inclusive com as benesses próprias desse regime, como a saída temporária e o trabalho extramuros.



    11. Dito isso, não se constata ter havido decisão negando progressão de regime por ausência de vagas, tampouco ato a evidenciar que o reclamante encontra-se mantido em ala incompatível com seu atual regime. Ao contrário: a decisão reclamada e a correspondente informação do Órgão prolator dão conta de que o autor encontra-se no regime a que foi progredido e em ala destinada a esse regime.



    12. Ademais, é consabido que a reclamação não se presta ao exercício de dilação probatória, isto é, não há como proceder-se a uma aferição sobre se a ala em que se encontra o reclamante efetivamente destoaria do quanto informado pelo Juízo reclamado. A dilação probatória se apresenta como providência incompatível com o rito célere da reclamação, segundo a jurisprudência pacífica desta Corte.



    13. Nesse sentido, confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 56. NÃO ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O ENUNCIADO QUE SE REPUTA VIOLADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A Súmula Vinculante nº 56 enuncia que A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.



    2. Esta Corte assentou que constitui pressuposto de cabimento da reclamação a identidade material entre a decisão reclamada e o julgado tido como paradigma (Rcl 6.534-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 17.10.2008; Rcl 8.780-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 11.12.2009).



    3. In casu, a agravante alega que houve contrariedade à Súmula Vinculante nº 56 na decisão reclamada, uma vez que cumpre a pena em local inadequado ao regime que lhe foi imposto.



    4. A decisão reclamada não constitui provimento jurisdicional que se enquadre como violador do enunciado nº 56 da Súmula Vinculante, uma vez que não determinou a segregação da interessada em regime de cumprimento de pena mais grave do que o consignado no título executivo penal.



    5. A reclamação é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, em especial quanto às condições do estabelecimento prisional.



    6. Agravo regimental desprovido.”



    (Rcl. nº 25.049-AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 25/04/2017, p. 09/08/2017).



    14. Outrossim, veja-se o seguinte excerto de relevante julgado proferido pela eminente Ministra Rosa Weber:



    “Reclamação. Súmula vinculante 56. Ausência de aderência estrita.  Violação inocorrente. Inviabilidade de instauração de incidente de dilação probatória. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Negativa de seguimento. (...).



    (...). Lado outro, para constar a inadequação e/ou superlotação do estabelecimento penal em questão, necessária a instauração de incidente de dilação probatória, o que é inviável na presente sede (Rcl 17.838-ED/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.11.2015; Rcl 29.033-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 05.02.2020, v.g.).”



    (Rcl nº 54.256/MA, Rel. Min. Rosa Weber, j. 30/06/2022, p. 04/07/2022; grifos acrescidos)



    15. Neste cenário, revela-se não haver aderência estrita entre o paradigma invocado e o conteúdo do ato reclamado, pelo que se torna incabível o manejo da ação reclamatória (Rcl nº 43.089/MT, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 29/08/2020, p. 29/09/2020; Rcl nº 43.308/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 22/09/2020, p. 24/09/2020; e Rcl nº 43.936/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05/11/2020, p. 06/11/2020).



    16. Ante o exposto, julgo improcedente o pedido reclamatório, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Arquive-se, oportunamente.



    Brasília, 23 de outubro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator